Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702831-18.2022.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: MILTON ALVES DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o réu, conquanto intimado pessoalmente, não constituiu advogado para apresentar as razões de apelação, tendo em vista a desídia do anterior causídico, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para que apresente as razões de apelação, com fundamento no artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões. Na sequência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Ato contínuo, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 16:12:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator